Tribunal: TJMT
Processo: 0009138-97.2017.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009138-97.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO - CPF: 032.404.271-09 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), THALIA SILVA LIU (ASSISTENTE), GEOVANI BARBOSA DE ALENCAR (ASSISTENTE), THALITA MARIA SILVA LIU (ASSISTENTE), SUB TENENTE PM DE MIRANDA (ASSISTENTE), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.187.171-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO - CPF: 032.404.271-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009138-97.2017.8.11.0006

APELANTE: NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO PARA 1/2.
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), com aplicação de fração de redução de 1/3 na terceira fase da dosimetria, resultando em pena de 8 anos de reclusão, regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão cinge-se à fração de diminuição referente à tentativa, postulando-se a aplicação da fração de 1/2, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada considerando a distância da consumação, eficiência dos meios empregados, potencialidade do instrumento e resistência da vítima.

4. No caso, o crime foi interrompido prematuramente, com lesões não fatais nem de grande gravidade, inexistindo risco efetivo de morte ou sequela permanente, recomendando a adoção da fração intermediária de 1/2 (metade).

5. Não há elementos a justificar especial gravidade ou censurabilidade do comportamento, afastando a fração mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para aplicar a fração de 1/2 (metade) na redução pela tentativa, fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, regime semiaberto.

TESE DE JULGAMENTO
: "Na tentativa de homicídio qualificado, a fração de diminuição prevista no art. 14, II, do CP deve ser fixada em 1/2 (metade) quando a execução é interrompida em estágio inicial e não se constata perigo concreto de morte ou lesões irreversíveis à vítima."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1997331/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009138-97.2017.8.11.0006

APELANTE: NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e apenado com 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A irresignação recursal cinge-se à terceira fase da dosimetria da pena, restringindo-se à fração de redução utilizada em virtude da tentativa, de 1/3 (um terço), pleiteando o recorrente a aplicação da fração de 1/2 (metade).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009138-97.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 22/03/2017, por volta de 23:20 horas, na Rua Barão de Mauá, n° 170, bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca, o indiciado, por motivo torpe, tentou matar a vítima CLÁUDIO DA SILVA RIBEIRO, desferindo-lhe diversos golpes de arma branca, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial em 20/04/2017, quando declarou:

“Que na noite do dia 22/03/2017, aproximadamente às 22h30, haviam acabado de chegar da igreja, quando começaram a bater na porta da casa da amiga THALIA; que estavam esperando outro amigo, inclusive acharam que era ele quem batia na porta, mas quando perguntaram quem era, ninguém respondia e só continuava batendo; neste momento foi para o quarto e ficou lá, com a luz apagada, pois iria dar um susto no amigo; que, porém, alguns minutos depois, entrou uma pessoa no quarto e lhe deu um soco no rosto, sendo que não deu tempo nem de perguntar nada, começou a se defender, mas não conseguia; começou a sentir facadas no ombro e perto do tórax; que estava muito escuro dentro do quarto, rolou com a outra pessoa no chão, sempre tentando se defender e tentando sair do quarto, mas não conseguia; que achou que iria morrer; que em dado momento, quando alguém abriu a porta, a pessoa que estava lhe agredindo lhe largou e saiu correndo para fora do quarto; que só então viu que se tratava de uma pessoa do sexo masculino, estatura alta, porte forte, cor clara, vestia um short e uma camiseta que ficaram sujos de sangue; que saiu correndo atrás da pessoa que lhe agrediu, sendo que ele subiu em uma moto, mas como iria alcançá-lo, ele saiu correndo; que não conseguiu mais respeitar e caiu no chão, momento em que THALIA e vizinhos começaram a lhe ajudar; que só depois dos fatos é que ficou sabendo que seu agressor se trata da pessoa de NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO, ex-marido de THALITA, irmã de THALIA; que já havia visto NIELSON na casa de THALIA outras vezes; que é amigo e frequenta a casa de THALIA, só conhece THALITA de vista, nunca teve nenhum envolvimento com ela”.

THALIA SILVA LIU, 19 [dezenove] anos de idade à época, relatou na fase inquisitiva:

“Que, na noite do dia 22/03/2017, estava em casa com sua filha, de dois anos de idade, sua irmã THALITA MARIA DA SILVA LIU e o amigo CLÁUDIO RIBEIRO, quando, por volta de 22h00, bateram na porta várias vezes, perguntou quem era, mas não responderam; que estavam jantando e esperava outro amigo convidado, pensou que era esse tal amigo que havia chegado; que como não respondiam, abriu somente um vidro da porta, então viu que era o NIELSON; que de imediato o NIELSON ficou questionando porque havia demorado para abrir a porta, perguntando quem mais estava na casa; que sabem como NIELSON é brigão, preferiu mentir que CLÁUDIO estava por lá, disse que só estavam elas na casa; que o NIELSON, que primeiro ficou escorado na porta da casa, resolveu entrar e vasculhar todos os cômodos atrás de outra pessoa; que o NIELSON começou a discutir com sua irmã, THALITA; que o NIELSON ficava acusando a THALITA de estar traindo ele; que o NIELSON dizia que era para ela contar a verdade; que THALITA dizia que não estava com ninguém e pedia para ele ir embora; como ele não saiu, ela é quem saiu da casa; que neste momento o NIELSON tirou o chinelo, bebeu um copo de água, pegou uma faca na cozinha e foi direto no quarto que CLÁUDIO estava escondido; que neste momento tentou ligar para a Polícia, mas não conseguiu contato; que ouviu um barulho de janela se quebrando dentro de sua casa, então começou a gritar, pediu para a irmã voltar na casa para pegar sua filha, que havia ficado lá dentro; que sua irmã também começou a gritar; que sua irmão pegou a criança que estava dentro da casa e disse ter aberto a porta do quarto que o NIELSON e o CLÁUDIO estavam; que só então os dois saíram do quarto, sendo que CLÁUDIO estava ferido e sangrando muito e NILSON todo sujo de sangue; que o NIELSON fugiu correndo, tentou pegar a moto para fugir, mas como o CLÁUDIO veio atrás dele, NIELSON fugiu a pé, deixando sua motocicleta para trás; que logo o CLÁUDIO caiu sobre a declarante, que ia ao seu encontro; que pediu para a vizinha, SABRINA, ligar para o Corpo de Bombeiros; que logo apareceram e levaram CLÁUDIO para o Pronto-Socorro; que deixou CLÁUDIO com os vizinhos da frente e se dirigiu para o CISC para comunicar o fato; que os vizinhos disseram que antes do ocorrido o NIELSON havia passado várias vezes na frente da casa, isso por volta das 20h00, momento em que estavam todos na igreja; que os vizinhos também disseram que o NIELSON, por volta das 22h00, havia percebido que a declarante havia chegado, pois as luzes estavam acesas, então ele desligou a moto e chegou sem fazer barulho, abriu o portão também com cuidado, ficando no jardim, escutando algo; que o ex-cunhado NIELSON estava cego de ciúmes; antes de tudo acontecer, no mesmo dia, ele já havia discutido com sua irmã, THALITA, estava perseguindo a mesma, achava que ela estava lhe traindo, sendo que os dois sequer estavam juntos; que após o ocorrido, sua irmã THALITA foi morar com a tia e pode ser encontrada na BR 174, saída para Vila Bela, fundo com uma marcenaria, em Pontes e Lacerda”.

THALITA MARIA SILVA LIU, 17 [dezessete] anos de idade na ocasião, declarou:

“Que foi convivente da pessoa de NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO por volta de três anos; que teve uma filha no relacionamento; que estava separados há algumas semanas; que antes do término, da separação, foi agredida por NIELSON e chegou a fazer um B.O. de Maria da Penha contra ele; que apesar de tudo, se entenderam, foi uma separação amigável; que foi morar com seus pais, no sítio, na Comunidade Facão, Cinturão Verde, nesta cidade de Cáceres; que terminaram o relacionamento, mas continuavam se vendo; que, no dia 22/03/2017, pediu par ao NIELSON levar fraudas para a filha do casal, sendo que estaria na casa da sua irmã, THALIA SILVA LIU, de passagem, pois iria na igreja aquele dia, à noite; que NIELSON perguntou qual era a igreja que a declarante estava, pois se não dava para a mesma ir até à casa dele, ele iria levar; que depois da igreja, naquela noite, retornou para a casa da irmã, local que iria jantar com THALIA, a sobrinha de dois anos e o amigo dela, chamado CLÁUDIO; que sua irmã também havia chamado outro amigo para jantar; que aguardavam o amigo de THALIA quando, por volta das 22h30, bateram na porta várias vezes, mas a pessoa não se identificou; que sua irmã, THALIA, ainda perguntou quem era, mas não responderam; que THALIA disse para o amigo dela, CLÁUDIO, se esconder, não sabe por qual motivo; que depois disso a THALIA abriu o vidro da porta, então NIELSON já foi perguntando porque tinha demorado para abrir a porta, quem estava lá dentro, perguntava de quem era a voz de homem que estava lá; que ele estava um pouco alterado, gesticulava com as mãos; que o NIELSON dizia que as duas não estavam sozinhas na casa e insistia que havia outra pessoa; que o NIELSON entrou na casa, então os dois foram para a cozinha conversar, sem se exaltar, porém ele ficava questionando se a declarante estava lhe traindo e insistia se tinha mais alguém na casa; que NIELSON chegou a entrar em um dos quartos para ver se havia alguém por lá; que chamou NIELSON para ir embora, então deu as costas para ele e saiu da casa; que não viu o NIELSON pegar faca ou qualquer outro objeto na cozinha; que já fora da casa escutou um estralo bem alto e sua irmã pediu para voltar e pegar a filha dela, que estava lá dentro; que entrou e pegou sua sobrinha que estava na sala e então viu que o barulho vinha do quarto de sua sobrinha, momento em que tentou abrir a porta, mas ela estava travada; que ficou parada do lado de fora, momento em que escutou o NIELSON dizer, com desespero, para abrir a porta; que abriu a porta e viu que o CLÁUDIO não queria deixar o NIELSON sair, era o CLÁUDIO que travava a porta; que não viu nenhum dos dois com faca na mão; que os dois estavam sujos de sangue; que ambos saíram do quarto e quando o NIELSON percebeu que o CLÁUDIO estava todo cheio de sangue, ele saiu correndo e o CLÁUDIO foi atrás; que o NIELSON correu para pegar a moto dele para fugir, mas o CLÁUDIO foi atrás dele, então o NIELSON saiu correndo; que foi atrás do NIELSON, mas não conseguiu alcançá-lo; que após o ocorrido foi morar com a tia, LUCIANA, na BR-174, saída para Vila Bela, fundo com uma marcenaria, em Pontes e Lacerda”.

GEOVANI BARBOSA DE ALENCAR testemunhou no inquérito policial:

“Que, no dia 22/03/2017, quarta-feira, por volta das 22h30, chegou na casa de sua namorada, no bairro atrás do Estádio GERALDÃO, quando viu a pessoa de NIELSON, o qual só conhece de vista, entrar na casa de THALIA; que viu que o NIELSON ficou sondando o que estava acontecendo lá dentro da casa, ele ficou olhando pelo vidro da porta; que não deu importância e foi embora; que mal chegou em casa e sua namorada ligou, lhe pedindo para voltar, pois o seu conhecido, CLÁUDIO, havia sido esfaqueado pelo NIELSON; que sua namorada já havia ligado para o Corpo de Bombeiros e pedido socorro; que depois dos fatos ouviu a dona da casa, chamada THALIA, dizer que o NIELSON entrou na casa, pegou uma faca de serra e já foi esfaqueando CLÁUDIO; que não sabe o motivo do crime”.

Interrogado, NIELSON, então com 23 [vinte e três] anos, respondeu:

“Que convive com THALITA MARIA SILVA LIU há cerca de três anos, sendo que têm uma filha de dois anos, fruto do relacionamento; que nas últimas semanas vinha tendo desentendimentos com THALITA, inclusive chegaram a se separar, porém continuaram se encontrando diariamente; que na data de 22/03/2017, por volta das 17h50, THALITA lhe ligou pedindo fraldas e alimentos para a filha do casal; que mesmo com a crise no relacionamento vem cumprindo suas obrigações de pai, sendo que comprou o que THALITA pediu e então foi até à casa da irmã dela, THALIA SILVA LIU, fazer a entrega; que naquele local perguntou de THALITA, sendo que a irmã dela disse que ela não estava; que neste momento um rapaz, o qual só conhece de vista, passou a intrometer-se na conversa, dizendo que THALITA não estava lá, que ele não tinha mais nada com ela e que era para sumir de lá; que respondeu ao rapaz que tinha sim, pois tinha uma filha com ela e sabia que THALITA estava naquele local, pois havia ouvido a voz dela; que estava desatento e apenas conversando, quando o rapaz lhe pegou de surpresa e lhe deu um soco no olho esquerdo; que depois do soco, imediatamente começou a se defender, entrando em luta corporal; que viu quando seu agressor viu que iria apanhar, então pegou uma faca e partiu em sua direção e deu um golpe, mas conseguiu imobilizá-lo, pois luta judô; que ambos caíram no chão e, mesmo imobilizado, o agressor, com a faca na mão, tentava lhe desferir golpes, quando então, na tentativa de se defender, segurou na mão do agressor e forçou a faca em direção ao ombro dele, vindo a perfurá-lo; que durante a luta, o agressor conseguiu lhe atingir diversas vezes, sendo que lhe restou várias escoriações, pequenos cortes na região da panturrilha esquerda e direita, braço e antebraço direito; que ainda em luta corporal, no chão, empurrou a faca que estava na mão do agressor contra ele mesmo, sendo que só então conseguiu se desvencilhar das agressões; que viu o rapaz com sangue nas mãos, ficou apavorado e saiu correndo, ligando imediatamente para o 193 – Corpo de Bombeiros, a fim de mandar socorro; que teve a oportunidade de desferir diversos outros golpes, contudo, cessou as agressões assim que conseguiu se desvencilhar do seu agressor; que se não praticasse lutas marciais há dez anos, certamente teria sido golpeado diversas vezes; que só teve a intenção de se defender, pois não tem nada contra o rapaz que lhe agrediu, tampouco lhe conhece; que está com medo, visto que a loja de sua família foi alvejada por tiro de calibre 32, conforme perícia, na madrugada do dia 22/03/2017”.

A vítima, CLÁUDIO, foi submetida a exame de corpo de delito em 24/04/2017, quando foi constatado:

“
DESCRIÇÃO:

Ao exame físico apresenta:

- cicatriz em região frontal direita, medindo 1,5cm;

- cicatriz em região nasal, medindo 3cm;

- cicatriz em região de terço superior do braço direito, medindo 4cm;

- cicatriz em região do terço médio do braço direito, medindo 1,5cm;

- cicatriz em região bucinadora esquerda, medindo 1,5cm;

- cicatriz em região torácica esquerda, medindo 2cm;

- cicatriz em região torácica esquerda, medindo 1cm;

- cicatriz em região escapular esquerda, medindo 2cm;

- cicatriz em região dorsal esquerda, medindo 2cm.

[...]

Resposta aos quesitos oficiais:

1º Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando?

R: Sim.

2º Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R: Instrumento perfurocortante.

[...]

4º Resultou perigo de vida?

R: Sim.

5º Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?

R: Sim.

[...]”.

NIELSON, por sua vez, foi examinado em 24/03/2017:

“
DESCRIÇÃO
:

Ao exame físico apresenta:

- Escoriação linear 9cm, em região do terço médio do braço e terço inferior do braço direito;

- Escoriação em região do terço superior do antebraço direito, medindo 1cm;

- Equimose pálpebra inferior da região orbitária esquerda, medindo 4cm x 1,5cm;

- Escoriação de 1cm em região da face anterior do joelho esquerdo;

- Escoriação em região do terço superior da perna esquerda, medindo 6cm;

- Escoriação em região do terço superior da perna esquerda, medindo 1cm;

- Escoriação em região maleolar interna esquerda, medindo 6cm.

[...]

Resposta aos quesitos oficiais:

[...]

4º Resultou perigo de vida?

R: Não.

5º Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?

R: Não.

[...]”

Recebida a denúncia em 27/02/2019, NIELSON foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima, CLÁUDIO, narrou:

“V: Eu não lembro muito bem, não me recordo, já faz muito tempo, né; eu me lembro que eu tava na casa da THALIA e, de repente, o NIELSON chegou nessa casa, eu acho que tava trancado o portão, ele pulou o muro ou entrou pelo portão, não sei, tava escuro na hora; ele foi pra cozinha, discutiu com a menina lá...

MP: Quem é a ‘menina lá’?

V: A THALITA. De lado ele já veio me agredindo, já veio com uma faca, eu tava no quarto, ele veio com uma faca já tentando. Na verdade eu nem tinha visto a faca, porque tava escuro. Eu me dei conta que eu tava esfaqueado quando eu saí pra fora, ele saiu correndo, aí eu vi que eu tava esfaqueado.

MP: E por que ele te esfaqueou assim?

V: Entrou numa luta corporal, creio que foi por ciúmes né, porque essa menina é ex-mulher dele.

MP: Você tinha algum relacionamento com ela?

V: Não, não tinha não.

MP: Ele falou alguma coisa quando ele te esfaqueou ou só chegou e começou a te esfaquear?

V: Nós começamos a... eu segurei ele assim, porque tava escuro, né... só que eu não vi em nenhum momento que ele tava com a faca, certo? Aí essa faca quebrou, nós saímos correndo; ele saiu correndo na frente e eu saí; aí que eu fui ver que estava esfaqueado, já não aguentava correr e deitei no chão. Aí eu não lembro de mais nada, fui para no hospital.

MP: Mas o que eu te perguntei, ele falou alguma coisa quando te atacava?

V: Não, não falou nada pra mim.

MP: Foi do nada? O cara chegou e...

V: Não falou nada.

MP: Você conhecia ele antes?

V: Conhecia o NIELSON da rua.

MP: Mas vocês tinham alguma amizade ou inimizade?

V: Não, amizade não, nem inimizade; conheço ele do bairro Cidade Nova, meus pais vivem há muito tempo lá; na verdade eu vi esse menino moleque.

MP: Onde ele acertou a faca no senhor?

V: Eu levei uma aqui, perto de acertar o pulmão, aqui no nariz e aqui no braço.

MP: O senhor ficou quantos dias no hospital?

V: Cinco dias.

MP: O senhor chegou a tomar ponto?

V: Eu tava no dreno, né.

MP: Depois dos fatos, ele entrou em contato contigo pra explicar por que isso aconteceu?

V: Nunca conversamos, nunca conversei com ele; ele já me viu na rua, saiu de perto, com medo de eu fazer algo, mas eu nunca fui atrás de nada, não.

MP: Sem mais perguntas.

J: Defesa tem perguntas?

Adv.: No momento em que aconteceu, vocês se assustaram? Você acha que ele se assustou com você e você se assustou com ele?

V: Não, não, não... ele já veio com intenção, com uma faca. A pessoa com uma faca não tem como se assustar, entendeu? Ela já vem pra fazer algo pra pessoa.

Adv.: Ele estava com a faca na mão?

V: Estava, com uma faca de serra. Essa faca quebrou; ele só parou porque a faca tinha quebrado, eu me defendendo; aí a faca quebrou, eu saí correndo atrás dele, até no portão, ele saiu disparado, na rua; aí eu não aguentei mais.

Adv.: Você saiu correndo atrás dele?

V: Saí, aí eu não aguentei mais e deitei no portão, aí vieram me socorrer, a menina, a irmã da menina, os vizinhos... já não lembro mais nada a hora que eu caí naquele chão, ali.

Adv.: Você teve alguma sequela?

V: O que eu tenho é só esse do dreno, aqui no nariz [mostra cicatrizes].

Adv.: Sequela que eu digo é se você não pode andar, parou de andar, teve alguma debilidade?

V: Não.

Adv.: Tá normal?

V: Normal, quanto a essa parte, sim.

Adv.: Muito obrigado, Excelência.

J: Encerrado”.

THALITA MARIA DA SILVA LIU, ex-companheira do réu, pediu para ser ouvida sem a presença dele na sala virtual de videoconferência:

“MP: [após resumir a denúncia] Conta pra gente o que aconteceu naquele dia? O que a senhora lembra?

T: Naquele dia a gente tinha conversado via WhatsApp, porque a gente tinha brigado e não estava junto; eu tinha vindo pra cidade e fiquei na casa da minha irmã, pra gente ir na igreja; a gente foi no culto e o CLÁUDIO foi com a gente; a gente retornou era por volta de nove e alguma coisa, mais ou menos, e o NIELSON havia mandado mensagem para eu ir pra casa da mãe dele, mas como a minha mãe não havia me autorizado, eu permaneci na casa da minha irmã, THALIA; a gente chegou da igreja, entramos e a gente foi comer; até então tava tudo tranquilo, eu, minha irmã, minha sobrinha e o CLÁUDIO; a gente tava comendo tranquilos, até o momento em que a gente escutou baterem na porta; a gente achou que era um amigo da minha irmã; o CLÁUDIO, não sei o porquê, acabou correndo e foi se esconder no quarto, com o prato de comida; até então ele tava com um garfo e uma faca; entrou para dentro do quarto e escondeu atrás da porta; começaram a bater na porta, minha irmã perguntando quem era, mas não teve resposta; aí ela abriu a porta e viu que era o NIELSON; ele perguntou de mim, ela abriu a porta, ele entrou e eu fui pra cozinha e ele foi atrás de mim, a gente começou a conversar; só que como ele tava muito alterado, eu peguei minhas coisa e falei que iria embora; saí da casa e, como sempre que eu saía de algum lugar ele vinha atrás, eu nem... achei que ele viria atrás também; aí minha irmã veio atrás de mim, correndo, falando pra mim voltar, pra mim conversar com ele, só que até então eu falei que não, que eu ia embora; chegou na esquina da casa dela – e ela comigo – a gente escutou um estrondo, aí a gente voltou correndo; foi ‘naonde’ tava só minha sobrinha na sala e a porta do quarto da minha sobrinha fechado; até então eu só escutei o NIELSON gritando: ‘abre a porta, abre a porta’; eu, aérea, tentei abrir; no que eu tentei abrir, ele saiu pra fora; o NIELSON tava bastante sujo de sangue, ele saiu correndo e eu saí atrás dele, pra ver o que tinha acontecido, se ele tava bem, se ele não tava; eu saí correndo atrás dele na rua e deixei minha irmã pra trás, nem retornei na casa dela, do jeito que ele saiu correndo eu saí junto, atrás dele.

MP: E aí?

T: Aí que eu fui direto pra casa dele, só voltei pra casa da minha irmã no outro dia.

MP: A porta que a senhora falou que abriu era do quarto ou da casa?

T: Era a porta do quarto da minha sobrinha, onde o CLÁUDIO escondeu.

MP: Quem abriu a porta foi a senhora ou foi por dentro que abriu?

T: Eu consegui forçar a porta um pouquinho, eu abri ela um pouco.

MP: E aí o NIELSON saiu correndo e a senhora atrás do NIELSON?

T: É, eu corri atrás do NIELSON.

MP: E o CLÁUDIO, como ficou?

T: O CLÁUDIO, como ele estava com a roupa toda branca, ele também estava sujo de sangue, mas a minha reação foi correr atrás do NIELSON, ver como ele tava; eu nem parei para ver o CLÁUDIO, não.

MP: Aí a senhora saiu correndo atrás do NIELSON e conseguiu conversar com ele?

T: Não consegui alcançar ele. A minha reação foi ir direto pra casa da mãe dele, pra ver se ele estava lá.

MP: A senhora não voltou pra casa da sua irmã?

T: Não, voltei no outro dia.

MP: Tendo voltado no outro dia, a senhora conversou com sua irmã sobre os fatos?

T: A minha sobrinha tava na sala e aconteceu dentro do quarto da minha sobrinha, então eu evitar conversar disso com ela, né, no dia. Eu fui com meus pais, eles me levaram lá para eu pegar meus pertences; conversei muito pouca coisa em relação a isso com ela.

MP: A senhora estava conversando com o NIELSON na cozinha?

T: Na cozinha, a minha irmã tava na sala.

MP: Dali a senhora saiu?

T: Eu coloquei meu sapato e fui pra fora.

MP: E o que ele foi fazer no quarto?

T: Não sei te dizer, porque eu saí, fiquei lá na esquina, só voltei quando eu escutei o estralo muito alto, foi quando minha irmã pediu para eu retornar.

MP: E passado tanto tempo assim a senhora não conversou com ele, o que ele foi fazer no quarto?

T: Nunca perguntei isso pra ele.

MP: Não?

T: Não.

MP: E nem para o CLÁUDIO a senhora perguntou?

T: Não.

MP: O CLÁUDIO era amigo de quem? Por que ele estava ali?

T: Segundo a minha irmã, era amigo do meu ex-cunhado e da minha irmã, é amigo deles, dos dois.

MP: O NIELSON tinha muito ciúme da senhora?

T: Tinha.

MP: Ele já teve problema de Maria da Penha com a senhora, coisa do gênero?

T: Já teve, já fiz uma contra ele. Se eu não tiver enganada, foi depois desse ocorrido.

MP: A senhora sabe se esse problema que ele teve com o CLÁUDIO decorreu de ciúme da senhora?

T: Não sei dizer, porque do jeito que ele entrou, a gente conversou na cozinha, eu já saí pra fora; chamei ele: ‘vamo embora, vamo embora’ e saí. Como eu disse, toda vez que a gente brigava e eu saía, ele vinha atrás; aí, no meu pensamento, vou sair que ele vem atrás, só que acabou não ocorrendo isso.

MP: A sobrinha da senhora estava lá na hora?

T: Tava.

MP: Que idade ela tinha?

T: Se eu não estiver enganada ela tinha um ano, eu acho; ela tava na sala, sentada numa cadeirinha, de frente para a televisão, assistindo Pepa. Do jeito que a gente deixou ela, ela ficou.

MP: O CLÁUDIO tinha algum problema com o NIELSON?

T: Que eu tenha conhecimento, não. A gente chegava, o CLÁUDIO tava junto assim, eles nem conversavam.

MP: Nunca tinha tido nenhum problema?

T: Não, era só, ‘oi’, ‘oi’, que eu tenha conhecimento eles não tinham problema nenhum não.

MP: Quando a senhora saiu da cozinha o CLÁUDIO já tinha ido para o quarto?

T: Já, já tinha ido; quando o NIELSON chegou, que ele bateu na porta, o CLÁUDIO levantou com o prato de comida e falou: ‘eu vou esconder’ e entrou pra dentro do quarto.

MP: Na hora que a senhora saiu, o NIELSON ficou na cozinha?

T: Ficou na cozinha.

MP: Só depois que ele foi para o quarto?

T: Provavelmente sim, porque na hora que eu saí, ele estava na cozinha, eu fui pra fora da casa.

MP: Ele sabia que o CLÁUDIO estava dentro do quarto?

T: Não, quando ele entrou na casa já foi direto pra cozinha, comigo.

MP: A senhora chegou a falar que o CLÁUDIO estava no quarto?

T: Não, em momento algum eu falei.

MP: Alguém falou que o CLÁUDIO estava no quarto?

T: Como eu disse para o senhor, quando ele chegou, eu fui para a cozinha, conversei com ele e já saí; quem permaneceu na casa foi ele, a minha irmã e o CLÁUDIO, que estava no quarto. A minha irmã foi atrás de mim depois.

MP: Sem mais perguntas.

J: A defesa com a palavra.

Adv.: Você disse que o NIELSON chegou alterado. O que a senhora pode dizer dessa alteração dele?

T: Ele chegou falando um pouco mais alto do que ele costumava falar e perguntando o que eu tava fazendo; aí eu peguei e fui pra cozinha.

Adv.: Vc já tinha um filho com o NIELSON?

T: Tinha a minha filha mais velha.

Adv.: Ela tinha quantos anos nessa época?

T: Um ano e pouquinho.

Adv.: Ela estava com você?

T: Não, ela estava na casa da minha mãe, no sítio.

Adv.: O NIELSON foi lá pra perguntar dessa criança?

T: Não foi pra saber, não.

Adv.: Ele foi pra saber só de você, então?

T: Ele chegou perguntando o que eu tava fazendo lá, porque até então ele tinha falado pra eu ir pra casa da mãe dele, que era onde a gente morava. Porém como a minha mãe não havia autorizado, eu permaneci na casa da minha mãe.

Adv.: Eu não consegui entender por que o CLÁUDIO correu com um prato de comida, com um garfo e uma faca, pra dentro do quarto.

T: Eu também não sei te explicar por que ele fez isso.

Adv.: O NIELSON tinha alguma faca na mão?

T: Em momento algum eu vi.

Adv.: Nem quando ele entrou, nem na cozinha, nada?

T: Não, nada. Que eu me recordo, o CLÁUDIO estava com o prato de comida, com garfo e faca. Ele entrou pra dentro do quarto junto com o prato, pra poder se esconder. Em momento algum eu vi o NIELSON com faca.

Adv.: Existiu uma faca quando eles entraram em vias de fato. Você sabe dizer se essa faca era uma faca de mesa, de refeição?

T: Era uma faquinha de serra comum mesmo, que a gente usa nas refeições, faquinha de mesa.

Adv.: Essa faquinha de serra era a faca que o CLÁUDIO tinha levado para o quarto?

T: Olha MAURO [chama o advogado pelo nome] provavelmente sim, por que eu não vi o NIELSON pegando nenhuma faca e quem tinha entrado para dentro do quarto com faca foi o CLÁUDIO, que ele tava comendo, ele entrou com um garfo, uma faca e o prato. Em momento algum eu vi NIELSON com faca ou pegando algo do tipo.

Adv.: Depois disso, você não viu eles brigando?

T: Não, não vi, até porque eu já estava fora da casa. Só retornei quando eu ouvi o estrondo, foi quando eu tentei abrir a porta do quarto e eu consegui.

Adv.: A briga entre os dois aconteceu onde?

T: Foi dentro do quarto da minha sobrinha.

Adv.: Você, o CLÁUDIO ou sua irmã comentaram alguma coisa desse fato? Você sabe quem foi pra cima de quem?

T: Olha, depois que isso aconteceu eu não tive contato com o CLÁUDIO, só tive esses dias atrás, que fui trabalhar na mesma empresa que ele, mas não tive contato em relação a esse fato, até porque eu não gosto de falar sobre isso, a gente não conversou.

Adv.: E com a sua irmã, ele não comentou?

T: Com a minha irmã eu não sei te dizer, MAURO. Não sei se ele conversou com ela sobre isso ou não, porque ela nunca comentou ou deixou transparecer algo pra mim.

Adv.: Depois da confusão você disse que o NIELSON saiu correndo. E o CLÁUDIO?

T: MAURO, na hora que eu empurrei a porta, o NIELSON saiu, ensanguentado também, sujo de sangue, e o CLÁUDIO saiu atrás dele; o NIELSON correu, o CLÁUDIO correu.

Adv.: O CLÁUDIO correu atrás do NIELSON?

T: É, atrás do NIELSON. Acho que ele foi até a porta da sala só e parou, eu continuei correndo atrás do NIELSON.

Adv.: Sem mais perguntas”.

DAVID PINTO DE MIRANDA, Policial Militar aposentado, disse que se lembrava do fato, mas não tinha recordação dos detalhes, nada sabendo esclarecer,
“só lembro que estive no local, parece que teve uma agressão lá e a vítima já tinha sido encaminhada, não sei de mais nada”
.

GEOVANI BARBOSA DE ALENCAR, em juízo, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que não presenciou as agressões, pois, quando retornou, CLÁUDIO já havia sido esfaqueado.

“T: Depois o pessoal falou que ele entrou, viu o CLÁUDIO lá e partiu pra cima dele, isso foi o que me falaram.

MP: Quem falou isso para o senhor?

T: Ah, o pessoal que tava por ali, os vizinhos, que também não estavam lá, né; mas falaram para eles o que aconteceu”.

Indagado pelo Promotor de Justiça, respondeu que não conversou com nenhum dos envolvidos sobre o fato.

THALIA SILVA LIU relatou na audiência de instrução:

“MP: Descreva pra gente o que a senhora sabe, o que aconteceu naquele dia?

T: Naquele dia minha irmã estava na minha casa, o fato aconteceu na minha casa; nós tínhamos recém chegado da igreja, estávamos eu, minha irmã, minha filha e o CLÁUDIO, que era meu amigo; chegamos da igreja e fomos jantar; logo em seguida, não sei dizer quanto tempo depois, NIELSON bateu na porta da minha casa; nós perguntamos quem era, ele disse que era ele, a gente abriu a porta; aí quando ele viu o CLÁUDIO lá, comigo e com minha irmã, ele ficou com ciúme do CLÁUDIO achando que minha irmã tinha alguma coisa com ele; eles estavam separados, aí acredito que por eu ser casada, na época, e o CLÁUDIO ser amigo do meu ex-marido, e minha irmã estar junto comigo, só nós três e a minha filha, acredito que ele tenha pensado que minha irmã tinha alguma coisa com o CLÁUDIO; ele foi até a cozinha, a minha irmã foi atrás; ele perguntou quem estava lá; como realmente só estava nós, ele foi da cozinha em direção ao corredor e minha irmã saiu pra fora de casa; nesse tempo que ela saiu pra fora de casa, eu fui chamar ela pra falar pra ela tirar ele de dentro de casa; eu não sei explicar ao certo, mas a fisionomia estava diferente, de um jeito que a gente nunca tinha visto, dava pra ver que ele estava um pouco nervoso; aí eu pedi pra ela pra tirar ele; só que, nesse tempo que eu saí pra fora pra pedir pra ela tirar ele de dentro de casa, nós só escutamos uma das portas bater, fechar; aí eu já voltei correndo pra dentro, por que tinha minha menina, que era bem pequenininha, e minha irmã também voltou; quando nós voltamos a porta do quarto tava fechada, do quartinho da minha filha; eu peguei minha filha e saí, eu não fiquei dentro de casa; a minha irmã ficou tentando abrir a porta; a gente ouvia gritos, a janela também a gente escutou barulho de quebrar e tentava abrir a porta e não conseguia; só que nesse momento a minha irmã dentro de casa gritou ‘socorro’; quando ela gritou eu deixei minha filha com os vizinhos da frente de casa, que eram conhecidos nossos, e voltei pra dentro de casa, pra pegar minha irmã, porque eu pensei que estava acontecendo alguma coisa com ela; quando eu voltei, o NIELSON já tinha saído de dentro do quarto, eu encontrei ele na porta da minha sala, todo sujo de sangue, e o CLÁUDIO logo atrás, o rosto todo sujo de sangue; só que o NIELSON saiu e correu, a moto dele tava em frente de casa, mas ele saiu e correu; como o CLÁUDIO tava todo ensanguentado, saía sangue do rosto dele; eu fiquei pra ajudar o CLÁUDIO, por que o NIELSON saiu e minha irmã foi atrás dele; o NIELSON saiu e eu já não vi mais ele, por que eu fiquei pra ajudar o CLÁUDIO, aí depois chegou bombeiro, chegou polícia e eu acompanhei o CLÁUDIO para o hospital; aí, depois disso, quando eu via o NIELSON, eu ficava com um pouco de receio, evitava; depois de muito tempo que a gente foi voltar a normalizar, ver um ao outro, porque ele é pai dos meus sobrinhos, então, querendo ou não, a gente tem uma certa convivência; mas depois que passou o fato demorou uns certos meses pra mim ter uma comunicação com ele, porque eu tinha medo do que eu vi. Depois que passou isso, que nós entramos dentro de casa, tinha muito sangue, o quarto da minha filha todo quebrado, o berço, a janela, tinha mancha de sangue na parede, e tinha a faquinha de serra jogada no chão também, a polícia entrou e olhou tudinho.

MP: Na hora que o NIELSON chegou, vocês já tinham terminado a refeição?

T: Não.

MP: O CLÁUDIO foi se esconder no quarto?

T: Por que nós achamos que era um outro amigo nosso, o WESLEY, ele tinha falado mais cedo que iria em casa, só que toda vez que ele via o CLÁUDIO com a minha irmã, eu, meu marido, ele ficava com brincadeirinhas de mau gosto, falando que tava indo em casa pra ver minha irmã, que ele ficava beirando lá porque no bairro tinha muita menina bonita, esses negócios...

MP: Por que o CLÁUDIO foi para o quarto? Ele achou que era o WESLEY, ele ia fazer o que?

T: Não ia fazer nada, é que como ele ficava com muitas brincadeirinhas sem graça, de mau gosto, eu falei pra ele: ‘esconde’; a comida que nós estávamos comendo eu fui comprar, e no caminho eu encontrei ele e ele falou que iria em casa; nesse dia, meu ex-marido tava viajando e o WESLEY sabia que eu estava com a minha irmã, porque eu tinha falado que nós tínhamos ido na igreja; quando chegou eu bateu na porta, eu achei – todo mundo – achamos que era o WESLEY. Pra evitar brincadeirinhas, eu falei pra ele: ‘esconde, quando ele for embora você sai’, porque, no primeiro momento que bateu na porta, eu perguntei por duas vezes quem era e não falou e o meu portão não trancava; como não falou quem era e ele já tinha dito que ele iria em casa, então eu falei para o CLÁUDIO esconder, porque eu achei que poderia ser ele; só que depois, quando bateu pela terceira vez, eu abri a portinha, porque a minha porta era de ferro, mas tinha um compartimento de vidro; eu só abri o vidro e o NIELSON falou que era ele, então eu abri e vi que era o NIELSON, aí nós abrimos a porta; só que na hora que abrimos a porta o CLÁUDIO já estava escondido, então, para não achar que estava escondido por alguma... não, sei, foi o que aconteceu, ele achou que tava... que a minha irmã estava tendo alguma coisa com o CLÁUDIO... aí ele já ficou no quarto. Ele [NIELSON] tava separado da minha irmã, os filhos dele não estavam lá, ele não avisou que iria, então eu achei que ele bateu na porta, viu minha irmã e pronto, ia embora; foi a hora que ele entrou, já foi pra dentro da cozinha, minha irmã saiu, eu fui atrás dela e nós escutamos o barulho, eu voltei pra pegar minha filha e eles ficaram.

MP: A senhora sabe por que o NIELSON foi no quarto?

T: Falar, certeza absoluta, não; mas eu acredito, pela maneira como aconteceu, eu acredito que, quando ele chegou, ele deve ter ouvido que tinha um homem em casa; quando ele entrou e só viu eu e minha irmã, acredito que ele deduziu que teria outra pessoa dentro de casa, por ele ter ouvido uma voz a mais. Ele chegou muito quieto, não escutamos o portão abrir, não escutamos nada. Quando acabou tudo, nós vimos que tinha a moto na frente de casa; ele chegou de moto, abriu o portão é nós não escutamos barulho da moto, do portão abrindo, só quando já bateu na porta.

MP: Ele estava nervoso quando chegou? Como ele conversou com a senhora?

T: Ele não conversou comigo; ele só chegou, bateu na porta, entrou e já foi pra cozinha e minha irmã falando o que ele queria; ele não conversou com ninguém; ele foi na cozinha e minha irmã já foi pra fora de casa.

MP: Ele foi na cozinha fazer o que?

T: Eu não sei, eu não fui na cozinha, eu fiquei na sala, com a minha filha;
na hora que ele saiu ele tava com uma faquinha; faquinha de serra, era até um cabinho vermelho e a minha irmã saiu pra rua.

MP: Quem saiu com a faquinha?

T: O NIELSON
. E a minha irmã saiu pra fora de casa, foi pra rua. Aí eu fui atrás dela para pedir pra ela tirar ele de dentro de casa. Só que quando eu saí pra chamar ela, nós escutamos barulho da porta batendo.

MP: Ele saiu com a faquinha de cabo vermelho quando ele saiu já com a roupa cheia de sangue?

T: Não, não.
Ele foi na cozinha e minha irmã foi atrás dele. Depois ele saiu com a faquinha na mão e minha irmã saiu pra rua
.

MP: Então, antes de entrar no quarto, ele já estava com a faquinha na mão?

T: Ele pegou na cozinha, ele não chegou com nada. Ele pegou na cozinha da minha casa
. Depois minha irmã saiu, eu saí atrás dela pra pedir pra ela tirar ele; eu também não sei porque ela saiu; ela disse para mim que saiu porque tinha falado que ia embora e acreditava que ele iria atrás dela, só que ele não foi. Aí, nesse tempo que eu saí pra chamara ela, pra ela tirar ele de dentro de casa, nós escutamos o barulho; quando voltamos a porta do quarto já tava fechada e escutava barulhos; eu não vi, porque a porta tava fechada, mas dava pra escutar que os dois tavam brigando; então eu só peguei minha menininha e saí, pra deixar minha menina com os vizinhos da frente; logo depois minha irmã gritou: ‘socorro’ e eu voltei, achando que ele poderia estar batendo nela, acontecendo alguma coisa com ela; nessa hora que eu voltei, o NIELSON já estava saindo de dentro de casa, já tava no corredorzinho da minha casa, saindo pra rua, e o CLÁUDIO já vinha atrás; só que o NIELSON tava sujo de sangue e saiu correndo; o CLÁUDIO também tava com muito sangue, só que o rosto do CLÁUDIO esguichava sangue, não sei se é a palavra certa, mas o sangue não estava escorrendo, tava esguichando, e ele segurando na parede; então eu peguei e fui ajudar o CLÁUDIO e o NIELSON saiu.

MP: Então, quando o NIELSON chegou, ele foi direto para a cozinha, e sua irmã foi lá também?

T: Isso.

MP: Então, nesse momento ele pegou uma faquinha do cabo vermelho?

T: Isso, uma faquinha de serra.

MP: Aí sua irmã saiu da casa?

T: Isso.

MP: A senhora saiu também?

T: Sim, fui atrás dela.

MP: Aí, depois que a senhora foi atrás dela, a senhora escutou o barulho?

T: Isso, foi muito rápido, escutei o barulho.

MP: Aí a senhora pegou sua filha e levou ela pra fora?

T: Isso, e ela ficou dentro de casa.

MP: E os dois estavam dentro do quarto da sua filha?

T: Isso.

MP: Aí abriu a porta, saiu o NIELSON ensanguentado e sua irmã atrás do NIELSON; o CLÁUDIO saiu depois, ensanguentado e esguichando sangue pelo rosto?

T: Isso, quando eu voltei, o NIELSON saiu correndo e o CLÁUDIO escorando na parede.

MP: Quando o NIELSON saiu correndo, ele estava com a faca na mão?

T: Não, não vi faca, só vi ele correndo, sujo de sangue, tava até descalço.

MP: E quando o CLÁUDIO saiu, a senhora viu faca com ele?

T: Não, só saiu se escorando e com muito sangue
. Depois, quando a polícia chegou, tinha o cabo da faquinha e
a faquinha quebrada
, dentro do quarto, atrás da porta, inclusive, tava.

MP: Essa faquinha quebrada era a faquinha de cabo vermelho que o NIELSON pegou na cozinha?

T: Era, era uma faquinha da cor que ele tinha pegado, e tava até quebrada.

MP: O CLÁUDIO, ele entrou com alguma coisa no quarto?

T: Não.

MP: Ele tava com prato, garfo e faca?

T: Tava com a vasilha da comida, do marmitex.

MP: Mas ele tava com garfo e faca de metal?

T: Eu não vi, pode ser que sim, porque ele tava comendo, mas falar que eu vi, não; eu tô falando o que eu vi, que eu presenciei, mas eu acredito que sim, porque ele tava comendo, não vai comer com as mãos.

[...]

Adv.: Na sua casa tinha um jogo de facas de cabo vermelho? Tinha nessa época?

T: Tinha, tinha.

Adv.: Então pode ser que essa faca, que foi encontrada atrás da porta, pode ser que não seja a faca que estava na mão do NIELSON, mas sim que possivelmente o CLÁUDIO estava comendo a marmita?

T: É,
o que eu vi foi o NIELSON saindo da cozinha com uma faca do cabo vermelho e quando o CLÁUDIO foi se esconder nós estávamos comendo
; então
eu não posso dizer se o CLÁUDIO tinha uma faca com ele, porque eu não vi; eu acredito que ele tava comendo dentro do quarto, porque nós três estávamos jantando
; depois que passou o ocorrido, que chegou a polícia, tinha restos de comida jogados no chão; então acredito
que o CLÁUDIO possa ter entrado com talheres, porque não tem como comer com a mão
; como nós três estávamos jantando e tinha restos de comida dentro do quarto, então acredito que tenha sido da marmita dele, mas eu não vi se ele estava [com faca] ou não; agora, o NIELSON sim.

Adv.: O CLÁUDIO foi internado? Você que acompanhou ele até o hospital?

T: Foi, uhum. Chegou o Bombeiro e falou que precisava um acompanhante, eu deixei minha filha com os vizinhos e fui com ele, porque a minha irmã sumiu com o NIELSON.

Adv.: Como foi no hospital? Ele ficou internado?

T: Então, quando eu cheguei no hospital eu não pude entrar, ele foi levado direto para o Regional, eu não pude acompanhar porque eu não era da família. Acredito que ele teve que fazer alguma cirurgia, foi o que a moça do hospital falou. Ele ficou alguns dias internado, não sei dizer ao certo quantos dias, mas aí foi a mãe e o pai dele que acompanhou.

Adv.: O CLÁUDIO era brigão?

T: Não, o CLÁUDIO é sonso, coitado [sorri], é modo de falar. Ele é na dele, não sei dessas coisas de brigar, não.

Adv.: Satisfeito, Excelência.

J: E o NIELSON, era brigão?

T: Não, porque os lugares que nós frequentávamos era ambiente família, nunca teve nada pra eu falar que ele era briguento.

J: A senhora sabe se ele o CLÁUDIO tinham alguma rixa anterior?

T: Do meu conhecimento, não. Um sabia quem era o outro por conta do meu marido, por causa do meu círculo de amizade, mas nunca tiveram convívio.

[...]”

Interrogado, NIELSON respondeu:

“R: Eu fui na casa da minha ex-cunhada para levar fralda e medicamento para minhas crianças; eu entrei pelo portão, nem sabia quem estava lá, eu estava numa fase de turbulência com minha ex-esposa.

J: Era que horas?

R: Era de noite, média de umas oito horas, sei que colocaram esse horário aí, mas não é esse horário não.

J: Quem abriu a porta para o senhor?

R: Eu empurrei o portão, tava encostado; ela tinha comunicado eu que estaria lá, porque ela tava ficando na casa da irmã dela, mas não sabia que tinha alguém lá. Quando eu abri o portão eu escutei barulho de gente lá dentro, aí eu bati na porta umas três vezes, ninguém abriu. Aí eu peguei na trinca da sala, abri, tava aberto, e eles tavam até comendo lá, jantando. Aí, nessa parte, como eu tava nessa turbulência, desconfiança, a gente deu meio que um choque, ele assustou comigo e eu assustei com ele; eles estavam comendo lá, jantando com prato, garfo, faca; nesse susto de eu interpretar alguma coisa e ele também, a gente se chocou, sem mais, sem menos, realmente não tinha amizade com ele nem desconfiava de nada, foi uma coisa de momento; a gente se assustou e foi um com o outro, e começou a entrar em luta corporal; eu fui lutador de judô por um tempo, aí nessa luta corporal, não me recordo a hora que peguei faca, foi no momento ali; quando eu vi sangue, eu saí dele e corri. Agora falar que eu peguei faca e fui lá pra fazer, não. Foi um atrito de momento que aconteceu.

J: Por que vocês entraram em luta corporal? Eu entendi que um assustou com o outro, mas por que entraram nessa luta corporal?

R: Eu... é... no pensamento, pensei o que? ‘o cara tá com a minha muié aqui’; a gente tinha terminado entre aspas né, naquela época de juventude, na minha cabeça eu interpretei que o cara tava com ela e ele interpretou que... foi um choque, um susto e deu isso aí, realmente.

J: Nunca teve nenhuma ameaça, nada?

R: Não, já encontrei ele na rua, na praça.

J: Isso depois, né?

R: Depois.

J: Mas no dia, lá, um olhou para o outro e saíram na porrada, sem ninguém falar nada?

R: Exatamente, sem mais, sem menos.

J: O senhor disse que não se recorda como pegou a faca?

R: Não.

J: O senhor ficou com algum corte, algum machucado?

R: Eu fiquei com hematomas da briga, né.

J: Mas facada o senhor não tomou?

R: Só uma, de raspão, na perna.

J: Essa faca era de mesa, de serra?

R: Isso, de serra.

J: Daquelas de cortar no prato ou faca grande?

R: Não, dessas pequenas, de mesa.

MP: Quando você foi ouvido na polícia você contou outra história [resumiu o depoimento em sede policial]. O que aconteceu que você mudou a versão?

R: Olha doutor, tem um tempo já, né. Repete aí que eu não entendi muito bem.

MP: [Lê trechos do interrogatório extrajudicial de NIELSON] Como essa parte tão importante da história mudou? Você está mudando sua versão?

R: Não senhor.

MP: Você mentiu na delegacia?

R: Tem tempo já e a gente...

MP: Tá, aí vocês começaram a brigar e você deu as facadas que nem lembra como. Como é que você parou de dar essas facadas? O que aconteceu?

R: Então... como eu falei anteriormente, foi uma questão de adrenalina ali, subiu o sangue na cabeça e a gente começou a brigar, luta corporal, do nada.

MP: Na sua qualificação o senhor disse ao juiz que nunca foi acusado de nada. Aqui consta, no seu histórico, que o senhor, quando adolescente, foi acusado de roubo. O senhor não lembra desse fato também?

R: Lembro.

MP: Que fim deu esse processo?

R: Não deu em nada, porque eu tava junto, fui de cobaia nesse negócio aí.

[...]”

Questionado por seu advogado, NIELSON disse que
“se eu quisesse fazer alguma coisa mesmo, tinha feito até de golpe, mesmo, ou tinha pegado a faca e ido direto no pescoço, não foi nada com intuito de fazer isso”
.

Destaco que a
“faquinha de serra de cabinho vermelho”
mencionada nos depoimentos não foi apreendida e sequer foi feita perícia no local do crime. Não há registro, no inquérito policial, de nenhuma diligência realizada no endereço onde os fatos ocorreram.

Encerrada a instrução processual, NIELSON foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, desprovido por esta Primeira Câmara Criminal, sob minha Relatoria.

Julgado em plenário, NIELSON foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

A irresignação recursal, como dito, limita-se à fração de diminuição em relação à tentativa.

A Procuradoria de Justiça, em minucioso parecer elaborado pelo Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, examinou com profundidade a questão,
verbis
:

“De acordo com as provas colhidas durante a instrução, é possível verificar que, embora a vítima tenha sido golpeada pelo acusado por DEZ vezes, os ferimentos causados não apresentaram gravidade extrema, senão vejamos (id. 177614154): “- cicatriz em região frontal direita, medindo 1,5cm; - cicatriz em região nasal, medindo 3cm; cicatriz em região de terço superior do braço direito, medindo 4cm; cicatriz em região de terço médio do braço direito, medindo 1,5cm; - cicatriz em região bucinadora esquerda, medindo 1,5cm; cicatriz em região torácica esquerda, medindo 2cm; cicatriz em região torácica esquerda, medindo 1cm; - cicatriz em região escapular esquerda, medindo 2cm; duas cicatrizes em região dorsal esquerda, medindo 2cm.”

Ao responder o quesito n° 04, o perito confirmou que as lesões causadas na vítima NÃO resultaram perigo de vida .

Quando ouvida em juízo, a vítima esclareceu que ficou internada por cinco dias, mas não teve qualquer sequela. Além disso, não mencionou se foi ou não submetida a procedimento cirúrgico complexo (exceto o dreno) em razão da gravidade das lesões sofridas, não sendo viável presumir a magnitude das mesmas.

Portanto, do cenário apresentado, é possível afirmar que o Apelante percorreu todo o “iter criminis”, pois, conseguiu golpear a vítima por dez vezes, contudo, os ferimentos produzidos não foram suficientes para a consumação do homicídio pretendido. Levando-se em consideração que os ferimentos não causaram sequelas nem perigo de morte, tenho que seja possível a readequação da fração redutora no quantum intermediário de 1⁄2 (metade)”.

Acresço que a doutrina penal, ao analisar a fração de redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal, orienta que a fixação do quantum deve ser feita de acordo com a maior ou menor proximidade da consumação, bem como pela eficiência dos meios empregados, potencialidade do instrumento e resistência oposta pela vítima. Neste caso, a execução se revelou incipiente, diante da rápida interrupção do ataque e da ausência de ferimentos capazes de evidenciar inequívoca aproximação da morte.

Ademais, a vítima, apesar das lesões, não ficou incapacitada permanentemente, tampouco houve debilidade funcional. Conforme laudo pericial, as lesões não provocaram consequências irreversíveis, o que demonstra que a agressão foi detida em momento prematuro, sem que a dinâmica típica alcançasse estágio avançado de consumação.

Nesse contexto, tem-se por pertinente reconhecer que a fração de 1/2 (metade) configura solução mais consentânea com as peculiaridades do caso, em conformidade com a orientação sistemática do Código Penal. Tal providência encontra respaldo não apenas na natureza do instrumento, como também na quantidade de atos executórios praticados e na interrupção precoce do intento homicida.

Impende ressaltar, por fim, que inexiste nos autos elemento hábil a demonstrar especial gravidade do comportamento do agente, tampouco circunstância apta a justificar a adoção da fração mínima de redução. Ao revés, o conjunto fático e probatório evidencia que a conduta restou mitigada por fatores externos ao domínio do réu, afastando qualquer juízo de especial censurabilidade.

Assim, à luz do princípio da legalidade estrita e do critério trifásico de aplicação da pena, impõe-se o provimento do apelo para majorar a fração de diminuição relativa à tentativa para 1/2 (metade), reformando-se, nesse ponto, a sentença condenatória, para fixar a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO para aplicar a fração de 1/2 (metade) em relação à tentativa, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025